Tribunal: TJSP
Processo: 1500800-92.2024.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de furto qualificado (abuso de confiança e mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Demonstrada a qualificadora relativa ao abuso de confiança. 3. Comprovada a qualificadora atinente à fraude

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de furto qualificado (abuso de confiança e mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), em continuidade delitiva. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do réu. 2. Demonstrada a qualificadora relativa ao abuso de confiança. 3. Comprovada a qualificadora atinente à fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático (artigo 155, par. 4-B). 4. Sanção que comporta alteração, reduzindo-se a pena pecuniária. 5. Circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a pena-base acima do mínimo legal. 6. No procedimento de fixação da pena pecuniária, o número de dias-multa, porque pautado pelo grau de culpabilidade do acusado, deve guardar proporcionalidade com o "quantum" da pena privativa de liberdade estabelecido (STJ, AgRg no REsp n. 1.668.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018; AgRg no REsp no 1.263.860/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/11/2014; HC no 224.881/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 24/5/2012). 7. Reincidência e maus antecedentes que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.